Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que a única sócia utilizou, de modo ilícito, dos pagamentos realizados à pessoa jurídica devedora.
2. O exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.